Tribunal: CARF
Processo: 10880.660079/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.660079/2011-89
ACÓRDÃO
1002-003.967 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. CRÉDITO PARCIALMENTE COMPROVADO. EXISTÊNCIA
DE TRIBUTO A PAGAR.
Ainda que se reconheçam parcelas comprovadas do crédito declarado, a
ausência de comprovação das demais impede a formação de saldo
negativo, quando constatada a existência de tributo devido superior aos
valores reconhecidos.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A compensação exige crédito líquido e certo, nos termos dos arts. 170 do
CTN e 74 da Lei 9.430/1996. A insuficiência de comprovação documental
inviabiliza a homologação do pedido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.966, de 17 de outubro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10880.660080/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.967 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660079/2011-89
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando:
“Por todo o exposto, a Recorrente, confiante na criteriosa orientação e no senso
jurídico dos ilustres Conselheiros integrantes dessa C. Câmara, requer que o
presente Recurso Voluntário seja devidamente conhecido e, no mérito, seja
julgado integralmente procedente, para o efeito de reformar o Acórdão n.° 09-
68.065, reconhecendo a homologação DCOMP n° 07031.17215.260407.1.3.02-
4796 e, consequentemente, determinando a extinção dos débitos nelas indicados
para compensação.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo, conforme
certidão de e-fl. 119.
Mérito: do direito creditório alegado
Argumenta a recorrente que o Acórdão recorrido seria incoerente, na medida em
que, de um lado, afirma que não poderia reconhecer o crédito em discussão pois
os valores de retenções na fonte e estimativas mensais não teriam sido
impugnados; e, de outro lado, consigna que existe o valor de crédito objeto da
DCOMP.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.967 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660079/2011-89
3
Como o direito creditório em discussão diz respeito à saldo negativo, importa
compreender como foi a sua composição, de acordo com a análise realizada no
despacho decisório. Senão vejamos (e-fls. 15-16):

Após a análise realizada pela DRJ, a controvérsia cinge-se à existência e extensão
do direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2006, objeto da DCOMP no 43598.23342.040710.1.3.02-3882. A questão central
reside em saber se, a despeito da comprovação parcial de algumas parcelas, a
contribuinte faria jus à homologação integral ou parcial do crédito pleiteado.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.967 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660079/2011-89
4
No caso concreto, o Relatório de Verificação Fiscal e a decisão de primeira
instância são convergentes ao reconhecer que parte dos pagamentos informados
pela contribuinte realmente se referem ao período-base de 2006, totalizando:
 R$ 58.608,18 – pagamento identificado em GPS vinculada ao período de
abril/2006;
 R$ 336.318,64 – correspondente a valores compensados em julho/2006,
comprovados por meio de DARF rastreável em DCTF;
 R$ 52.789,59 – vinculado a recolhimento isolado de dezembro/2006.
Essas parcelas, somadas, não são suficientes para gerar saldo negativo, uma vez
que os valores de CSLL devidos apurados pela própria contribuinte superam R$
4.100.000,00.
Como bem observou a DRJ, as demais parcelas indicadas na planilha da
contribuinte não foram acompanhadas de comprovantes hábeis (GPS ou DARF
válidos), tampouco de demonstrações contábeis que sustentassem a origem dos
recolhimentos. Portanto, o crédito declarado carece de liquidez e certeza, não
atendendo aos pressupostos dos arts. 170 do CTN e 74, § 1o, da Lei 9.430/1996.
A autoridade julgadora de primeira instância procedeu à análise minuciosa,
inclusive cotejando as planilhas da contribuinte com as bases de arrecadação da
RFB, concluindo pela existência de insuficiência de crédito e tributo a pagar no
mesmo período, o que afasta a hipótese de saldo negativo.
Embora a recorrente insista que, ainda que parte dos recolhimentos não tenha
sido comprovada, a fiscalização deveria homologar parcialmente o valor
reconhecido, essa alegação não procede. Com efeito, a homologação parcial é
admissível quando a comprovação parcial do crédito não compromete a própria
existência do saldo negativo. No presente caso, entretanto, as parcelas
reconhecidas (R$ 447.716,41) são inferiores ao tributo devido (R$ 4.102.562,52),
o que evidencia ausência de crédito disponível para compensação.
Diante do exposto, mantém-se integralmente a decisão recorrida, que
reconheceu parcialmente parcelas comprovadas, mas concluiu que não há saldo
negativo de CSLL a ser homologado, diante da existência de imposto a pagar no
mesmo período.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.967 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660079/2011-89
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Original